Tribunal: TJBA
Processo: 8067763-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067763-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO LEAL Advogado(s): ERALDO MORAIS SACRAMENTO AGRAVADO: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A. Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO NA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Araujo Leal contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 8024278-42.2022.8.05.0001, ajuizado por RBX Rio Comércio de Roupas S.A., que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, sob alegação de ausência de intimação da parte ré. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da intimação da sentença proferida no processo originário, especificamente se sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sem o nome do advogado da parte ré, é suficiente para deflagrar o prazo recursal. III. Razões de decidir 3. A intimação é nula quando não consta o nome do advogado na publicação, conforme o art. 272, § 2º, do CPC. 4. A omissão inviabiliza a presunção de intimação válida e compromete o direito da parte ao contraditório e à ampla defesa. 5. A ciência da sentença somente ocorreu após o início do cumprimento de sentença, configurando prejuízo evidente à parte agravante. 6. A decisão agravada ignorou formalidade essencial, implicando nulidade absoluta nos termos dos arts. 280 e 281 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A ausência do nome do advogado da parte na publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico acarreta nulidade da intimação. 2. Os atos processuais subsequentes à intimação nula devem ser anulados, com devolução do prazo processual à parte prejudicada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8067763-27.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DAS GRACAS ARAUJO LEAL e como agravada RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA